Tribunal: TCU
Processo: 037.050/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2744/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar em implementação as recomendações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1487/2020-TCU-Plenário e autorizar a continuidade do monitoramento das demais deliberações proferidas pelo Acórdão 1487/2020-TCU-Plenário , com os seus desdobramentos, consoante o disposto no art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020; além de promover o apensamento deste processo de monitoramento ao TC Processo 014.791/2019-6 , dando ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, e, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.050/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providência: determinar ao Ministério da Saúde, com fulcro no disposto no art. 7o, § 3o, inciso I, no art. 7o, § 3o, e no art. 16 da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe ao TCU, no prazo de noventa dias, a contar da notificação desta decisão, plano de ação voltado à implementação das recomendações proferidas no âmbito do Acórdão 1487/2020-TCU-Plenário , contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação.